Tribunal: STF
Processo: ARE 1389922
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado:



     



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO DE PENSÃO POR MORTE. FASE DE EXECUÇÃO DEFINITIVA. EXPEDIÇÃO DEFINITIVA DE PRECATÓRIOS. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.



    Decisão que manteve ordem de expedição de precatórios com dedução de contribuições previdenciárias.



    Recurso dos exequentes alegando a expedição dos precatórios com a dedução da Contribuição Previdenciária sobre o valor Bruto da Requisição, sem observar que no momento da quitação do precatório judicial a DIPRE-Divisão de precatórios efetuará o desconto previdenciário, gerará o pagamento duplicado da contribuição previdenciária.



    Contribuição previdenciária obrigatória que incide sobre a integralidade dos valores a serem recebidos deve ser retida e repassada ao ente público no momento da liquidação do precatório, na forma preconizada no art. 35, da Resolução nº 303/2019, do Conselho Nacional de Justiça.



    Dessa forma, a dedução dos descontos é devida sobre a integralidade dos valores a serem recebidos pelos agravantes quando do efetivo pagamento e deverá ser retida e repassada ao instituto previdenciário por ocasião da liquidação do débito.



    Conhecimento e provimento do recurso.” (pág. 1 do documento eletrônico 4).



    Os embargos de declaração que se seguram foram rejeitados.



    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, ofensa ao art. 100 da mesma Carta. 



    A pretensão recursal não merece prosperar. 



    Inicialmente, verifico que o dispositivo constitucional apontado como violado não foi prequestionado. Assim, como tem consignado este Tribunal, por meio da Súmula 282, é inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, se os embargos declaratórios opostos não tiveram a finalidade de suprir essa omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356/STF. Nesse sentido, cito o ARE 772.836-AgR/PE, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, cuja ementa transcrevo: 



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Não ocorrência. Prequestionamento implícito. Inadmissibilidade. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. Procedimento de retenção de contribuição previdenciária. Fundo de Participação dos Municípios. Debate infraconstitucional. Afronta reflexa. 



    1. A Corte não admite a tese do chamado prequestionamento implícito, sendo certo que, caso a questão constitucional não tenha sido apreciada pelo Tribunal a quo, é necessária e indispensável a oposição de embargos de declaração, os quais devem trazer a discussão da matéria a ser prequestionada, a fim de possibilitar ao Tribunal de origem a apreciação do ponto sob o ângulo constitucional.



    2. Para se ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar a controvérsia à luz da legislação infraconstitucional de regência (Leis nºs 8.212/91; 11.941/09; Decreto 3.048/99 e IN MPS/SRP nº 3/05). A ofensa ao texto constitucional seria, caso ocorresse, apenas indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo.



    3. Agravo regimental não provido”.



    Quanto ao mais, verifico que para divergir do acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes desta Corte: 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ADMISSÃO. REVISÃO. ANÁLISE DE EVENTUAL VIOLAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DEPENDENTE DE REELABORAÇÃO DA ESTRUTURA FÁTICA CONSTANTE DO ACÓRDÃO REGIONAL. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 28.6.2013. 



    A controvérsia, a teor do que já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. A pretensão do agravante encontra óbice na Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal, pois eventual ofensa aos preceitos constitucionais invocados somente se materializaria, no caso, de forma reflexa, a demandar, em primeiro plano, para sua constatação, a reelaboração do quadro fático delineado. 



    As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa direta e literal a preceito da Constituição da República. Agravo regimental conhecido e não provido.” (RE 795.613-AgR/MT, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma – grifei). 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Servidor público. Licença remunerada. Pós-graduação. Termo de compromisso. Descumprimento. Sanção administrativa. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Restituição de valores recebidos por beneficiários de boa-fé. Ausência de repercussão geral da matéria. Questão adstrita ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. 



    1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Sumula nº 279/STF.



    2. O Plenário do STF, em sessão realizada por meio eletrônico, no exame do AI nº 841.473/RS, Relator o Ministro Cezar Peluso, concluiu pela ausência da repercussão geral do tema relativo à restituição dos valores recebidos indevidamente por beneficiários de boa-fé, dado o caráter infraconstitucional da matéria.



    3. Agravo regimental não provido.” (RE 737.009-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma - grifei). 



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). 



    Publique-se. 



    Brasília, 22 de agosto de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator